Tribunal: STJ
Processo: 1500331-78.2025.8.26.0535
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063109 - SP(2025/0379940-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCIANO SANTOS CHAVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLA
INTERPOSIÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54150166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 13:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 30410b54-3145-49d3-9727-9fd56b9c5bb0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063109 - SP (2025/0379940-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCIANO SANTOS CHAVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLA
INTERPOSIÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIANO SANTOS CHAVES
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não se
conheceu do respectivo agravo em recurso especial (fls. 247/248).
Em suas razões, sustenta que foram rebatidos os argumentos do acórdão em
sua integralidade, com tópicos inteiramente dedicados à demonstração detalhada dos
artigos da legislação federal violados, afastando a apontada deficiência de
fundamentação (fls. 268/279).
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo conhecimento e provimento do
recurso (fls. 297/300).
É o relatório.
VOTO
Contra a decisão de fls. 247/248, foram interpostos dois agravos regimentais.
A interposição concomitante de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão resulta no não conhecimento do segundo recurso, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA52682968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:27
Código de Controle do Documento: 0afaf7b7-b287-4786-8d74-1381885d01e8

Desse modo, o recurso de fls. 268/279 não pode ser conhecido.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52682968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:27
Código de Controle do Documento: 0afaf7b7-b287-4786-8d74-1381885d01e8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.063.109 / SP
Número Registro: 2025/0379940-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1212025 15003317820258260535
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANO SANTOS CHAVES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCIANO SANTOS CHAVES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54083337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: 5c812a57-5468-4759-afb3-f24e9686d946

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: 5c812a57-5468-4759-afb3-f24e9686d946